Tribunal: TJDFT
Processo: 0004641-33.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.

2. Configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.

3. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.

4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

5. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor, entretanto, em razão da situação econômica do acusado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.